Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728100-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu a concessão de benefício de justiça gratuita. Na origem, alega a agravante ser vítima do “superendividamento ocasionado pelas facilitações de créditos ofertadas e assédios das instituições financeiras, ora rés, que lhe concederam diversos empréstimos de maneira desenfreada sem analisar sua capacidade de pagamento e de esclarecer adequadamente o consumidor sobre os riscos das operações realizadas” (ID. 101691863 dos autos de origem). Em decisão interlocutória, o juízo a quo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à autora, ora agravante (ID. 101793132 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante pleiteia pelo deferimento do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão interlocutória supracitada. Alega não ter condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família e que possui uma dependente, sua genitora de 104 anos (ID. 28680469). Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Passo à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Afirma a agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (ID. 28680469). A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Ao compulsar os autos, verifico que o agravante percebe proventos de aposentadoria de R$ 16.665,12, com rendimento total líquido (após descontos obrigatórios) de R$ 12.011,32, informado por meio de consulta ao sítio eletrônico de transparência. A referida quantia é manifestamente incompatível com a concessão do benefício, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos que reduzem o valor livre percebido. Por isso, INDEFIRO a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator